Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). PROCESSO ELETRÔNICO. CÓPIA DIGITALIZADA (CPC, ART. 425). INDEFINIÇÃO DE EXCESSO NÃO DEMONSTRADO (CPC, ART. 917, §§ 3o E 4o). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE (CPC, ART. 1.022). INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO (CPC, ART. 1.014). MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (CPC, art. 1.026, § 2o). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma que conheceu parcialmente da Apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que rejeitou embargos à execução aparelhados por Cédula de Crédito Bancário, com discussão sobre a necessidade de apresentação do título original no processo eletrônico, o indeferimento de prova pericial e a inovação recursal em capítulo de direito do consumidor, em busca o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
2. Os Embargantes afirmam omissões relativas aos arts. 370, 371 e 373, I, do CPC, ao art. 26 da Lei no 10.931/2004, à suposta conexão com precedente da 5a Turma Cível e postulam efeitos infringentes e prequestionamento, alegando risco de duplicidade de cobrança e circulação de CCBs; tais teses foram assim articuladas nas razões recursais.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelos Embargantes.
III. Razões de decidir.
4. Não se verifica omissão quanto ao indeferimento da prova pericial: o acórdão embargado assentou a utilidade e necessidade probatória à luz do poder instrutório do juiz (CPC, arts. 370 e 371), reputando a perícia inútil diante da ausência de impugnação idônea da autenticidade do título e do não atendimento ao ônus do art. 917, § 3o, do CPC (indicação do valor tido por correto e demonstrativo), circunstância que, por força do § 4o, II, obsta o exame do excesso.
5. Inexiste omissão sobre o regime probatório: o acórdão afirmou que incumbia aos Embargantes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC, art. 373, I), trazendo elementos concretos de circulação ou cobrança paralela, o que não ocorreu, não havendo inversão de ônus nem exigência de prova negativa impraticável.
6. Quanto à apresentação do original da CCB, o colegiado explicitou que, no processo eletrônico, a cópia digitalizada apresentada por advogado faz a mesma prova que o original (CPC, art. 425, IV e VI, § 1o), podendo o juiz, em caso de fundada suspeita, determinar o depósito da cártula (CPC, art. 425, § 2o); ausentes indícios concretos de endosso ou duplicidade, não há ofensa à cartularidade nem omissão a sanar.
7. O acórdão também enfrentou a inovação recursal: o capítulo da apelação que inaugurou discussão sobre a incidência do CDC e revisão contratual não foi conhecido por configurar inovação vedada (CPC, art. 1.014), não cabendo, em embargos, reabrir debate já resolvido em sede de admissibilidade.
8. A invocação de decisão “conexa” da 5a Turma Cível não evidencia omissão, pois o acórdão embargado julgou com base no acervo probatório destes autos e registrou, de modo expresso, a possibilidade de exigir o depósito do original quando houver dúvida concreta, o que não restou demonstrado; embargos não se prestam a importação de fatos ou provas de outro feito.
9. Inexistem contradição ou obscuridade internas: a decisão harmoniza o regime do art. 425 do CPC com a natureza circulável da CCB (Lei no 10.931/2004, art. 26), a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I) e a técnica de julgamento das questões devolvidas, mantendo a linearidade argumentativa.
10. Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do que foi enfrentado, nem comportam efeitos infringentes quando ausente vício do art. 1.022 do CPC; o acórdão embargado apreciou, com fundamentação suficiente, os pontos essenciais, inclusive com indicação de precedentes desta Corte.
11. O pedido de prequestionamento é atendido na medida em que o acórdão já enfrentou, expressa e implicitamente, os dispositivos invocados, restando apenas reiterada sua menção para os fins legais, sem necessidade de modificação do julgado.
12. À luz do comportamento processual delineado, a oposição dos aclaratórios se limita a repetir teses já enfrentadas, sem indicar vícios concretos, caracterizando manifesto intuito protelatório e atraindo a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, em percentual adequado à gravidade e à reiteração argumentativa.
13. A orientação desta Corte, em hipóteses análogas, tem admitido a suficiência da versão digitalizada do título na ausência de indícios de circulação, bem como a desnecessidade de perícia quando a parte não cumpre o ônus de indicar valor e demonstrativo do alegado excesso, reforçando a correção do decisum embargado.
14. Não se identificando vícios sanáveis, e presentes elementos suficientes para desestimular o uso indevido dos embargos, impõe-se a rejeição do recurso, com a cominação da multa legal.
IV. Dispositivo.
15. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC; considerados prequestionados os dispositivos invocados, nos termos da fundamentação.
Tese de julgamento: “1. No processo eletrônico, a apresentação de cópia digitalizada de cédula de crédito bancário é suficiente para aparelhar a execução, cabendo a exigência do original apenas diante de fundada dúvida quanto à autenticidade, existência ou circulação do título (CPC, art. 425, IV, VI e § 2o). 2. Inexistindo indícios concretos de endosso ou duplicidade e tendo o executado descumprido o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, é legítimo o indeferimento de perícia reputada inútil, sem cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371). 3. Embargos de declaração que reproduzem matérias já decididas, sem apontar vício do art. 1.022 do CPC, são protelatórios e ensejam a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I, 425, IV, VI, § 1o e § 2o, 917, §§ 3o e 4o, 1.014, 1.022, 1.026, § 2o; Lei no 10.931/2004, art. 26.